Tribunal: TJDFT
Processo: 0725369-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725369-42.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBERTA NOBRE DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. REAJUSTE ESCALONADO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 5.190/13. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. I. Não há falar em suspensão do processo em virtude de IRDR inadmitido. II. Estendem-se os efeitos do reconhecimento da repercussão geral do tema 864 do STF às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. III. O ato de concessão do aumento remuneratório sem observância das normas orçamentárias é nulo por imposição legal, dependendo de seu saneamento para produção de efeitos plenos. IV. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No entanto, o recurso não merece ser conhecido. Conforme certidão de id 16708129, o prazo de interposição do recurso extraordinário se iniciou na data de 12/06/2020, porquanto dia 11/06/2020 foi feriado nacional (Corpus Christi - art. 1o DA PORT. ME 679 DE 30/12/2019), tendo como prazo final dia 02/07/2020. O recurso extraordinário foi interposto no último dia do prazo. Porém, o recorrente emitiu a guia de custas e recolheu o valor devido somente no dia seguinte (03/07/2020) – ids 17423523/17423525/17423526. Desse modo, a parte recorrente não demonstrou, no momento de sua interposição, o recolhimento do preparo, além de ter configurado o recolhimento extemporâneo, o que implica em deserção. Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, que inadmite o processamento de recurso quando não comprovado o pagamento das custas respectivas no ato de sua interposição: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes.(...). (ARE 1011823 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) (Grifei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF